Tribunal: TJPA
Processo: 0179465-33.2015.8.14.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0179465-33.2015.8.14.0048

APELANTE: JHONATHA FONSECA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – TRIBUNAL DO JURI – ART. 121, §2º, II E IV DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO – JULGAMENTO CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS – IMPROVIMENTO – PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – PARCIAL PROCEDÊNCIA DO RECURSO. EM CONSONÂNCIA COM A PROCURADORIA DE JUSTIÇA.

1. Julgamento contrário às provas dos autos:
Nota-se constar dos autos provas em sintonia com a decisão do conselho de sentença. não existe nenhum excesso na decisão dos jurados, a decisão foi baseada no que consta nos autos. desta forma, a condenação adveio do exercício da soberania do conselho de sentença
;

2. Pena-Base no Mínimo Legal
: Juízo monocrático ao promover o cálculo dosimétrico da pena e ao valorar os vetores insertos no artigo 59 do código penal, quais sejam: Culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, o fez de maneira genérica, sem que tenha observado o teor do enunciado 17 do TJEPA. Redimensiono a pena-base em 17 (dezessete) anos de reclusão, após o reconhecimento da atenuante da menoridade, reduzo a pena para (dezesseis) anos de reclusão
tornando-a definitiva a pena em 16 (dezesseis) anos de reclusão.

Mantenho o regime de cumprimento de pena fixado pelo Juízo
a quo
, o fechado de acordo com o disposto no art. 33, §3º do Código Penal Brasileiro e artigo 2º, §§ 1º e 2º, da Lei de crimes hediondos.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar parcial provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CRIMINAL DA COMARCA DE SALINOPOLIS

APELANTE: JHONATHA FONSECA DOS SANTOS

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: Dr. CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

PROCESSO N. 0179465-33.2015.8.14.0048

RELATÓRIO

JHONATHA FONSECA DOS SANTOS,
inconformado com o
veredictum
do Tribunal do Júri que o condenou pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, II e IV do Código Penal Brasileiro. Interpôs o presente recurso de apelação objetivando ver modificada a decisão proferida pelo Conselho de Sentença.

Narra a denúncia, que no dia 13/09/2015, o denunciado, por volta das 19hs, efetuou vários disparos com arma de fogo, contra três pessoas: Paulo Rodrigo, Rafael da Silva e Elivelton Fernandes, sendo que o último veio a óbito.

O processo seguiu os trâmites legais.

Em sessão do Tribunal do Júri, o Conselho de Sentença condenou o apelante pela prática dos crimes previstos no art. 121, §2º, II e IV do Código Penal Brasileiro, a pena de 18 (dezoito) anos de reclusão, inicialmente no regime fechado.

Inconformado, o apelante recorreu da sentença condenatória, pugnando, para que o apelante seja submetido a um novo julgamento pelo Tribunal do Júri, em razão da decisão se mostrar contrária as provas nos autos, com relação à qualificadora do artigo 121, §2º, II e IV. Subsidiariamente, a fixação da pena no mínimo legal.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, para que seja mantida a decisão do Conselho de Sentença.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo parcial
conhecimento e no mérito pelo parcial provimento
, do presente recurso de apelação, para que seja reformada parcialmente a dosimetria da pena-base.

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais, com pedido de inclusão em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

Em verdade, os pedidos da defesa cingem-se, no julgamento contrário às provas dos autos, subsidiariamente, na aplicação da pena-base no mínimo legal.

Há nos autos elementos convincentes e provas suficientes de que o apelante foi o autor do homicídio que vitimou Elivelton Fernandes, não podendo, portanto, ser acolhida a alegação da defesa de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas dos autos.

As testemunhas foram uníssonas em afirmar em plenário que o apelante deferiu disparo contra as vítimas.

Uma das vítimas Paulo Rodrigo Cavalcante Mesquita, em Juízo, declara (fls. 146/148):

“(...) que confirma ante os questionamentos formulados pelo Juízo, que os dois rapazes que foram presos logo após a execução criminosa, eram os autores dos tiros que mataram Elivelton (...)”.

A testemunha João Lucas Araújo dos Santos, nas fls. 31, afirmou:

“(...) o motivo do crime foi o roubo de um revólver calibre 38 que “orelha” teria subtraído dos suspeitos; que perguntado como sabe dessas informações, respondeu que ele próprio viu quando ‘orelha’ e Leandro roubaram o referido revólver e que ouviu quando o autor do homicídio falou para ‘orelha’: pode levar, um dia nós se encontra”.

De igual forma, a testemunha Ivanda da Fonseca Santiago, foi capaz de reconhecer o apelante como autor dos disparos realizados. (fls. 28).

E por fim, vale mencionar o depoimento do Evandro Carlos Souza, policial civil, narrou:

“Que Jhonatha, que ficou observado, que sem interpela-lo porque ali estava o Delegado, que ele ouviu da própria boca de Jhonatha, que era uma treta dele com o Erivelton, porque no passado, na praça Luiz de Souza Bentes, esse finado Erivelton, tinha pego uma arma de Jhonatha, ai que ficou essa treta entre eles ai (...); que esclarece que existia uma rixa entre eles (...); que após a leitura da confissão de Jhonatha, prestada na DEPOL de Salinópolis, constante no respectivo auto de qualificação, este confirma que presenciou, assim as informações nele contida; que confirma ainda que conseguiram identificar duas testemunhas oculares do crime (...)”.

Com efeito, nota-se constar dos autos provas em sintonia com a decisão do Conselho de Sentença. Não existe nenhum excesso na decisão dos jurados, a decisão foi baseada no que consta nos autos. Desta forma, a condenação adveio do exercício da soberania do Conselho de Sentença.

Segue jurisprudência no assunto:

APELAÇÃO. ART. 121, §2º, I e IV DO CPB. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS. DECISÃO BASEADA EM PROVAS CONTUNDENTES EXISTENTES NOS AUTOS. TESTEMUNHAS PRESENCIAIS RELATOS UNIFORMES E COERENTES. LAUDO PERICIAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. REDUÇÃO DA PENA APLICADA. REANALISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO ART. 59 DO CP. NECESSIDADE DE REFORMA. REDUÇÃO DA PENA APLICADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. 1. Para uma decisão ser considerada manifestamente contrária as provas dos autos, é necessário se verificar que mesma foi absurdamente arbitrária e escandalosamente divorciada de todos as provas constantes dos autos, o que não ocorreu no presente caso. Ademais, não há que se falar em decisão manifestamente contrária a prova dos autos, se os jurados entenderam, em sua maioria pela condenação do acusado, estando presentes provas de materialidade e autoria delitiva, e a decisão é respaldada em acervo probatório consta dos autos, sendo, portanto plenamente amparada pela soberania dos vereditos.
2. Provas de materialidade e autoria devidamente comprovados pelo laudo cadavérico e pelos depoimentos testemunhais. 3. [...]. (2017.00758081-30, 171.007, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-02-23, Publicado em 2017-04-24)

A materialidade restou devidamente comprovada nos autos, pois encontra-se comprovada pelo termo de reconhecimento (fls. 35/36), declaração de óbito (fls. 50), certidão de óbito (51), Laudo Necroscópico (fls. 52/53) e Guia de atendimento Médico (fls. 45, 47 e 48).

Vê-se, portanto que, a tese acolhida pelos membros do Conselho de Sentença encontra-se fundamentada nas provas produzidas no curso da instrução processual, em sendo assim, não se pode falar em decisão manifestamente contrária às provas dos autos.

REFORMA DA DOSIMETRIA

A defesa requereu, ainda, a aplicação da pena-base no mínimo legal.

Para melhor análise do caso, trago à colação trecho da decisão do magistrado singular no que concerne à fixação da pena base,
verbis
:

“(...)

I – Das Circunstâncias Judiciais:

a) Culpabilidade, sendo grau de reprovação da conduta desfavorável ao condenado, posto que agiu com firme consciência da ilicitude, ou seja, com vontade de produzir o resultado previsto no tipo penal, tendo plena convicção e discernimento da ação típica e das resultantes conseqüências ferindo o bem jurídico tutelado de maneira intensa;

b) Antecedentes, o réu possui antecedentes criminais;

c) Conduta Social, não há nos autos nada que o desfavoreça;

d) Personalidade, desfavorável, visto que demonstrou ter personalidade incompatível com os valores comuns adotados pela sociedade;

e) Motivo, circunstancias e consequências do Crime, as circunstancias não favorecem o condenado, vez que o crime foi praticado com violência e o motivo não será valorado para evitar o bis in idem, as consequências tiveram maior gravidade, pois um jovem perdeu sua vida.

f) O comportamento da vítima não contribuiu para do delito.

2. Da dosimetria da pena (art. 68, CP).

a) pena-base: após analisar as circunstâncias acima, que considero em parte desfavoráveis, fixo a pena-base em 19 (dezenove) anos de reclusão, por considerá-la necessária e suficiente à reprovação e prevenção do crime praticado;

b) circunstâncias legais: atenuantes do art. 65 do CPB, I, (menoridade) pelo que reduzo a pena para (dezoito) anos de reclusão tornando-a definitiva a pena em 18 (dezoito) anos de reclusão.

(...)”

Analisando os autos, verifica-se que o juízo a quo considerou presentes 05 circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade, antecedentes, personalidade, circunstâncias e consequências do crime), a pena-base estabelecida pelo juízo em 19 anos de reclusão.

O crime previsto no art. 121, § 2º, incisos II e IV do CPB, tem pena de reclusão de 12 (doze) anos a trinta 30 (trinta) anos de reclusão.

Com efeito, na hipótese em análise, verifiquei que o juízo sentenciante incidiu em erro de julgamento, na 1ª fase de dosimetria da pena, valorando negativamente as circunstâncias judicias relativas à culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, inobservando o que dispõe o artigo 93, inciso IX, da Constituição da República de 1988 (princípio do dever de motivação das decisões judiciais), razão pela qual a dosimetria da pena aplicada no édito condenatório ora analisada merece ser retocada.

Ressalto o já cediço entendimento de que ao julgador monocrático não é dada a possibilidade de exasperar a pena-base com espeque em referências vagas e genéricas. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Habeas Corpus
Nº 191734/PE, distribuído à relatoria da Ministra Laurita Vaz, com Acórdão publicado no Diário de Justiça em 26/9/2012, assentou,
in verbis:

“(...) Não pode o magistrado sentenciante majorar a pena-base fundando-se, tão somente, em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a exasperação (...)”.

Passo a realizar nova dosimetria da pena, em relação ao ora apelante:

Quanto à
culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime
, à vista dos elementos disponíveis nos autos, entendo que o comportamento do agente não desbordou do grau de censurabilidade comum ao tipo penal em julgamento neste caso. Desse modo, torno-as neutras.

Quanto às demais circunstâncias judiciais, mantenho o entendimento do Juízo de primeiro grau, ou seja, antecedentes e personalidade do agente, permanecem valorados negativamente, visto que não carecem de modificações, uma vez que o apelante possui Certidão Criminal Positiva com sentença condenatória pela prática do crime de tráfico de entorpecentes e roubo majorado, conforme fls. 212.

Após analisar as circunstâncias acima, que considero em parte desfavoráveis, fixo a pena-base em 17 (dezessete) anos de reclusão, por considerá-la necessária e suficiente à reprovação e prevenção do crime praticado.

Mantenho o entendimento do juiz sentenciante quanto a presença da atenuante do art. 65 do CPB, I, (menoridade) pelo que reduzo a pena para (dezesseis) anos de reclusão
tornando-a definitiva a pena em 16 (dezesseis) anos de reclusão.

Do mesmo modo, mantenho o regime de cumprimento de pena imposto na sentença, visto que, considerando a pena aplicada e o disposto no art. 33, §3º do Código Penal Brasileiro e artigo 2º, §§ 1º e 2º, da Lei de crimes hediondos. A pena deverá ser cumprida inicialmente no Regime Fechado, em Estabelecimento Penitenciário adequado.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o Ministério Público de 2º grau,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
para redimensionar a pena-base do apelante.

É como voto.

Belém, 21/03/2022